Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-82.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1005559-82.2018.8.11.0041
RECORRENTES: RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78221472) interposto por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67302980):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento de parcial provimento do recurso de apelação cível com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser mantida a decisão agravada que reformou a sentença para majorar os honorários advocatícios.-(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001102-07.2018.8.11.0041, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/11/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 75129453).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO que reformou a sentença que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada pelos Apelantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., para dar provimento aos recursos, para majorar os honorários advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 85, §§ 2o, 8o, 932, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Asseveram que a fixação dos honorários por equidade no presente caso não representa 3% (três por cento) do valor da causa, e, que não foram preenchidos os requisitos do § 8o, do artigo 85 do CPC.
Aduz que o julgamento monocrático da Apelação ocorreu fora das hipóteses legais.
Recurso tempestivo (id 78726463).
Contrarrazões no id 80925986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Asseveram que a fixação dos honorários por equidade (R$ 20.000,00 mil reais) no presente caso não representa 3% (três por cento) do valor da causa, e, que não foram preenchidos os requisitos do § 8o, do artigo 85 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça